Tribunal: TJDFT
Processo: 0017863-20.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017863-20.2016.8.07.0007 RECORRENTE: ANA PAULA ALVES CALAZANS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ARTIGO 155, §2o, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. DESCLASSIFICAÇÃO. APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA. INVIÁVEL. REPARAÇÃO DO DANO. PEDIDO EXPRESSO. VALOR MANTIDO. 1. Conforme cediço, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deve ter especial relevância, principalmente se corroborada por outras provas produzidas nos autos. 2. A jurisprudência pacífica desta Turma é no sentido da inaplicabilidade do princípio da insignificância quando o bem subtraído possui valor superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo. 3. Incabível a desclassificação de furto para apropriação de coisa alheia achada, quando o bem subtraído não estava perdido, tendo sido apenas esquecido em local conhecido pela vítima. 4. Mostra-se viávela fixação de indenização para reparação do dano sofrido pela vítima, prevista no artigo 387, IV, do CPP, quando há na denúncia pedido expresso neste sentido, bem como o conjunto probatório acostado aos autos permite identificar tal prejuízo. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, defendendo a inexistência de provas do fato (materialidade); b) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando a aplicação do princípio da insignificância; c) artigo 169, inciso II, do Código Penal, invocando, subsidiariamente, a desclassificação do crime de furto para apropriação de coisa achada; d) artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, expondo a tese de ser indevida a sua condenação em reparar o dano material. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 386, incisos III, V e VII, e 387, ambos do Código de Processo Penal, e 169, inciso II, do Código Penal, tendo em vista que a análise das teses agitadas e a consequente inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, o reexame de todo o acervo fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005